Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712831-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRVAL ELECTRICAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRVAL ELECTRICAL LTDA. contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito fiscal no 0702187-74.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltada à baixa do protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL (Id 189856539 – origem). Narra, em síntese, que em 09/11/2023 tomou conhecimento de protesto em seu nome em razão de multa inscrita em dívida ativa, no valor de R$ 10.105,59, oriunda de DIFAL não recolhido em 16/11/2018, atinente a Nota Fiscal de venda de equipamento elétrico à empresa RMP Empreendimentos. Expõe que jamais recebeu notificação da cobrança ou fiscalização, encontrando-se impedida de realizar transações no mercado, gerando transtorno em sua relação comercial com fornecedores. Argumenta ser necessária a concessão de tutela de urgência, uma vez que manifesta a probabilidade do direito diante da inconstitucionalidade do protesto tributário, a título de ICMS-DIFAL, em violação à legalidade e irretroatividade tributária. Sustenta que não foi observada a ampla defesa e contraditório em razão da ausência de notificação, a ensejar a nulidade da constituição do crédito tributário. Destaca a ausência dos elementos essenciais aptos à incidência do DIFAL, uma vez que o destinatário do produto não se trata de consumidor final, tendo adquirido a mercadoria como insumo para sua atividade econômica. Assevera que o ICMS-DIFAL não produzia efeitos à época do fato gerador (2018), diante da ausência de regulamentação, o que ocorreu apenas em 2022 (LC 190/2022), sendo inviável sua cobrança com amparo no Convênio CONFAZ 93/2015 ante a irretroatividade em matéria tributária (art. 150, CF). Consigna o risco de demora em razão dos efeitos negativos do protesto em suas relações comerciais e à sua imagem, de modo a ensejar a imediata baixa. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que se proceda à imediata baixa do protesto e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência, a fim de compelir o Distrito Federal a proceder à baixa do protesto indevido, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Preparo recolhido (Id 57426962 e 57426974). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. No que tange à notificação da cobrança, vislumbra-se que, apesar de a autora-agravante sustentar violação ao contraditório e ampla defesa, mostra-se necessária maior dilação probatória a fim de verificar se ocorreu ou não a contento a notificação ora impugnada, uma vez que não se mostra possível tal conclusão, de plano, através da documentação colacionada à inicial. Já em relação à alegada inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, nota-se que a matéria foi detidamente apreciada pelo STF no âmbito do RE 1287019/DF (Tema 1093), restando consignada tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Contudo, importante observar que o STF procedeu à modulação dos efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022, ressalvando-se as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021. No presente caso, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o fato gerador ocorreu em outubro de 2018 e a ação originária foi proposta em 11/03/2024, não se ajustando à modulação dos efeitos, tal como constante da decisão ora recorrida, de modo a afastar, nesse momento processual, a probabilidade do direito, sem prejuízo de análise mais profunda por ocasião do mérito recursal. Ademais, extrai-se do relatório de pendências emitido pelo SERASA a existência de outro protesto nacional (27/07/2021 – R$ 3.177,27) anterior ao ora impugnado (Id 189535834 – origem), de modo que os eventuais impactos negativos, em princípio, não decorrem exclusivamente do protesto promovido pelo Distrito Federal. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária contrarrazões ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora